Tribunal: STF
Processo: RHC 119829
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de atentado violento ao pudor (CP, art. 214). Pretendida incidência do disposto nos arts. 65, I, e 115 do Código Penal ao réu com mais de 70 anos de idade na data da publicação do acórdão que afastou, em sede de revisão criminal, o cúmulo material de infrações, readequando a pena imposta ao sentenciado. Inadmissibilidade. Precedentes. Incidência da atenuante e do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Recurso não provido.



    1. A decisão recorrida encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte de que “a causa de redução do prazo prescricional da senilidade a que se refere o art. 115 do Código Penal (…) não opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação” (HC nº 96.968/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 5/2/10).



    2. O acórdão proferido em sede revisional, e que, por força de modificação legislativa superveniente, passou a permitir o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes sexuais, mesmo quando praticado contra vítimas distintas, não anulou a sentença condenatória primeva; ao revés, preservou o juízo condenatório, bem como a dosimetria empreendida, apenas retificando a pena final imposta ao sentenciado, por força de cúmulo material (diante da prática de diversos crimes de atentado violento ao pudor contra vítimas distintas), de modo a não se poder aplicar ao caso a minorante decorrente da senilidade (CP, art. 65, I) ou o cômputo prescricional mitigado (CP, art. 115).



    3. Recurso não provido.